Tribunal: TJDFT
Processo: 0739457-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos e etc. Não há recurso pendente de apreciação, portanto, resta descabido o pedido de reconhecimento da perda superveniente do objeto de irresignação cujo mérito já foi apreciado por esta Corte de Justiça. Dessa forma, à Secretaria para que certifique o trânsito em julgado do Acórdão de ID 48757522 e proceda o arquivamento dos presentes autos com baixas. Publique-se.